Tribunal: TJDFT
Processo: 0704950-43.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OMISSÃO DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. VERBA ALIMENTAR. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE DO VALOR. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedentes do c. STJ.
2. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, §1o, do CC/02.
3. Conquanto o Alimentante alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento do filho, no valor arbitrado em sentença.
4. Embora o Réu tenha demonstrado possuir outros 3 (três) filhos, extrai-se dos autos que um já atingiu a maioridade e somente há uma única rubrica alimentar descontada no contracheque dele, além de não existir elucidação sobre o contexto em que presta o auxílio financeiro aos demais filhos.
5. No caso concreto, os alimentos fixados no importe de 15% (quinze por cento) dos rendimentos do genitor, deduzidos apenas os descontos compulsórios, mostram-se adequados e compatíveis com a situação financeira dele descrita nos autos.
6. Apelação conhecida e não provida.